Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-21.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano – Taxas médias de

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano – Taxas médias de 7,49% ao mês e 137,82% ao ano – Abusividade configurada.
2. Danos Morais – Não caracterizados - O tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor – Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a mesma pessoa jurídica requerida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.